Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-84.2025.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000478-84.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRO ALIANCA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.477.269/0001-00 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA, POR SI SÓ, DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ (RESP 1.061.530/RS – REPETITIVO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU DESVANTAGEM EXAGERADA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada, visando à revisão da Cédula de Crédito Bancário nº C42831024-0, contratada em 29/05/2024, no valor de R$ 53.442,71, pactuando juros remuneratórios de 1,60% ao mês acrescidos da variação do CDI (custo efetivo aproximado de 2,43% a.m.). O Juízo de origem julgou improcedente o pedido de revisão dos juros, ao fundamento de que a taxa acima da média de mercado, isoladamente, não configura abusividade, ausente prova de circunstâncias excepcionais. A Apelante interpõe recurso pleiteando a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a (i) verificar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença; e (ii) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada, ainda que superior à média de mercado, configura ou não abusividade a justificar intervenção judicial revisional.

III. Razões de decidir

Preliminares rejeitadas. A apelação enfrenta, de modo suficiente, o fundamento central da sentença relativo à inexistência de abusividade nos juros remuneratórios, inexistindo violação ao art. 1.010, III, ou ao art. 932, III, do CPC.

Mérito. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), estabelece que a taxa média de mercado do BACEN é mero referencial, não havendo teto legal ou jurisprudencial automático que autorize redução de juros bancários.

A diferença percentual entre a taxa pactuada (2,43% a.m.) e a média de mercado (1,48% a.m.), por si só, não comprova abusividade ou desvantagem exagerada (REsp 2.015.514; AgInt no AREsp 2.318.994/SC).

A parte apelante não demonstrou circunstâncias específicas relacionadas ao risco da operação, custo de captação, situação financeira, garantias ou qualquer outro fator concreto capaz de indicar desequilíbrio contratual, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

Mantém-se, pois, a validade da cláusula de juros remuneratórios e a integral improcedência da ação revisional, preservando-se os honorários fixados.

IV. Dispositivo e teses

Recurso de apelação desprovido. Sentença integralmente mantida.

Teses de julgamento:1. A mera superação da taxa média de mercado não configura abusividade, sendo indispensável a demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada. 2. A apelação que impugna minimamente o fundamento central da sentença atende ao princípio da dialeticidade, não se configurando inépcia recursal.

3. Os juros remuneratórios em contratos bancários submetem-se ao regime de livre pactuação, nos termos da Súmula 596/STF e do REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

Dispositivos relevantes citados: arts. 421, 422 e 591 do CC; arts. 1.010, III; 373, I; e 932, III, do CPC; Decreto 22.626/33 (Lei de Usura); Lei 4.595/64.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (2ª Seção, repetitivo); STJ, REsp 2.015.514; STJ, AgInt no AREsp 2.318.994/SC; STF, Súmula 596.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Agro Aliança Comércio e Representações Ltda., visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou totalmente improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Revisional movida em face da Cooperativa Sicredi Araxingu, na qual buscava a revisão da Cédula de Crédito Bancário nº C42831024-0, firmada em 29/05/2024, no valor de R$ 53.442,71, pactuada para pagamento em 60 parcelas variáveis, com juros de 1,60% ao mês, acrescidos da variação do CDI, resultando em custo efetivo mensal aproximado de 2,43% a.m.

A sentença constante do id. 318794384, consignou que a taxa aplicada é superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,48% a.m.), porém, tal circunstância, por si só, não caracteriza abusividade; bem como que inexistem elementos específicos no caso concreto capazes de demonstrar desvantagem exagerada. Aplicou a jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), concluindo pela validade integral das cláusulas contratuais. Por conseguinte, o Juízo julgou improcedentes os pedidos revisionais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 318794385), a Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a taxa contratada (2,43% a.m.) supera em 64,19% a taxa média de mercado (1,48% a.m.), o que demonstraria abusividade manifesta; (ii) o Juízo de origem deixou de observar corretamente o precedente repetitivo do STJ; (iii) inexistem justificativas técnicas apresentadas pela instituição financeira para a majoração significativa da taxa; (iv) a diferença de percentual compromete o equilíbrio contratual. Firme nesses argumentos, requer a revisão dos juros para adequação à taxa média de mercado e a inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado no id. 318794387, alegando, preliminarmente: (i) inépcia da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (art. 1.010, III, e art. 932, III, CPC), sustentando ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) inadmissibilidade do recurso por mera repetição da petição inicial. No mérito, argumenta que os contratos foram livremente firmados e possuem plena validade; não há abusividade nos juros, pois a taxa média de mercado é apenas referencial; a sentença está em estrita conformidade com o entendimento consolidado do STJ, especialmente o REsp 1.061.530/RS e o AgInt no AREsp 2.318.994/SC; inexistem provas de desequilíbrio contratual ou de onerosidade excessiva, devendo ser mantida a improcedência integral da ação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Agro Aliança Comércio e Representações Ltda.
moveu ação revisional em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, buscando a revisão da Cédula de Crédito Bancário nº C42831024-0, firmada em 29/05/2024, no valor de R$ 53.442,71, pactuada para pagamento em 60 parcelas variáveis, com juros de 1,60% ao mês, acrescidos da variação do CDI, resultando em custo efetivo mensal aproximado de 2,43% a.m.

No decorrer do tramite processual, foi proferida
sentença. O Juízo julgou improcedentes os pedidos revisionais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

O
decisum
consignou que a taxa aplicada é superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,48% a.m.), porém, tal circunstância, por si só, não caracteriza abusividade; bem como que inexistem elementos específicos no caso concreto capazes de demonstrar desvantagem exagerada. Aplicou a jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), concluindo pela validade integral das cláusulas contratuais.

Irresignada a autora recorre. Em suas razões recursais (id. 318794385), sustenta, em síntese, que: (i) a taxa contratada (2,43% a.m.) supera em 64,19% a taxa média de mercado (1,48% a.m.), o que demonstraria abusividade manifesta; (ii) o Juízo de origem deixou de observar corretamente o precedente repetitivo do STJ; (iii) inexistem justificativas técnicas apresentadas pela instituição financeira para a majoração significativa da taxa; (iv) a diferença de percentual compromete o equilíbrio contratual. Firme nesses argumentos, requer a revisão dos juros para adequação à taxa média de mercado e a inversão do ônus da sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado no id. 318794387, alegando, preliminarmente: (i) inépcia da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (art. 1.010, III, e art. 932, III, CPC), sustentando ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) inadmissibilidade do recurso por mera repetição da petição inicial. No mérito, argumenta que os contratos foram livremente firmados e possuem plena validade; não há abusividade nos juros, pois a taxa média de mercado é apenas referencial; a sentença está em estrita conformidade com o entendimento consolidado do STJ, especialmente o REsp 1.061.530/RS e o AgInt no AREsp 2.318.994/SC; inexistem provas de desequilíbrio contratual ou de onerosidade excessiva, devendo ser mantida a improcedência integral da ação.

Pois bem. Inicialmente passo a análise das preliminares suscitadas pelo apelado.

A instituição apelada sustenta que a apelação seria inadmissível por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, afirmando que o recurso se limita a repetir os termos da petição inicial, violando o princípio da dialeticidade.

Todavia, ao compulsar atentamente as razões recursais, verifica-se que a Apelante impugna explicitamente o fundamento central da sentença, qual seja, a abusividade na taxa superior à média de mercado, desenvolvendo argumentação específica sobre o REsp 1.061.530/RS, questionando a interpretação dada pelo Juízo de origem, bem como demonstrando, à sua ótica, o desequilíbrio contratual.

É cediço que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a exigência de impugnação específica visa a evitar recursos meramente protelatórios, mas não exige técnica refinada, bastando que haja confronto mínimo com os fundamentos da decisão.

In casu,
a mera similitude entre argumentos da exordial não viola o art. 1.010, III, do CPC, se há confronto direto com os motivos da sentença. Dito isso,
rejeito as preliminares
.

Superada tal questão, passo a análise do mérito recursal.

A insurgência da Apelante se concentra em um único ponto: a alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário nº C42831024-0.

Acerca da insurgência quanto a taxa de juros remuneratórios e “limitação à taxa média”, insta consignar, que o STJ, no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), fixou, em síntese, que: (a) as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura; (b) a taxa média do BACEN é referencial para aferição de eventual abusividade, e não se presume; (c) a revisão da taxa é possível em hipóteses excepcionais, com prova da abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; (d) não há automática substituição pela média de mercado sem prova idônea da exorbitância.

Dito isso, o parâmetro da taxa média de mercado do Banco Central é referencial, nunca vinculante, conforme tese fixada no repetitivo acima citado.

Com efeito, consoante entendimento pacificado pela Corte Superior a abusividade só pode ser reconhecida diante da demonstração concreta de desequilíbrio no caso específico. Assim, o fato de a taxa superar o dobro ou o triplo da média de mercado não autoriza, por si só, a revisão contratual do pacto celebrado entre as partes.

In casu,
o contrato prevê juros remuneratórios de 1,60% + CDI, resultando em, aproximadamente, 2,43% a.m. e a taxa média de mercado prevista à época era de 1,48% a.m. resultando uma diferença de 64,19% ao ano. Contudo, conforme a sentença destacou, a apelante não demonstrou circunstância concreta adicional que indicasse desequilíbrio e não provou risco extraordinário, onerosidade excessiva ou captação abusiva, baseando-se todo o pedido, exclusivamente, na comparação do percentual da taxa pactuada com a média de mercado.

É cediço que a Corte Superior rejeita tal metodologia, assinalando que a

mera comparação aritmética entre a taxa contratada e a média do BACEN não é suficiente para caracterizar abusividade.

A sentença, por sua vez, observou corretamente a natureza da operação (sem destinação específica); o relacionamento entre associado e cooperativa; a existência de instituições operando com taxas superiores e a legitimidade da variação CDI.

Portanto, não há prova de que os juros contratados tenham imposto desvantagem exagerada ou violado a boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC). Assim, não se identifica qualquer excepcionalidade apta a justificar intervenção judicial no pactuado, à luz da jurisprudência firme da Corte Superior.

Ante o exposto, tenho que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Mantida a improcedência, preserva-se a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025